Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM HOSPITAL PARTICULAR SEM ANTERIOR BUSCA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO TAMBÉM NÃO PROVIDENCIADA NO PERÍODO DE INTERNAÇÃO. PERIGO DE MORTE. TRATAMENTO MÉDICO PRESTADO POR HOSPITAL PARTICULAR. COBRANÇA DEVIDA. RECUSA APRESENTADA PELA PACIENTE DE ADIMPLIR À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE AO DISTRITO FEDERAL PELO CUSTEIO DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO. INCLUSÃO DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR, SE INADIMPLIDA A DÍVIDA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Insurgência manifestada conta decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência postulada para impor à empresa hospitalar recorrida a obrigação de não inscrever o nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito por dívida constituída no período em que esteve internada para tratamento médico-hospitalar emergencial. Serviços médicos efetivamente prestados desde o momento em que admitida a agravante em pronto-socorro, que foi internada em UTI, esteve na enfermaria e recebeu, entre outros, serviços de hotelaria. Relação dos serviços prestados e preço incontroversos.
2. Hipótese em que regularmente constituída a dívida a ser paga pela prestação de serviços hospitalares que beneficiaram a autora/agravante, mas em que há recusa de pagamento diante da pretensão por ela deduzida de transferir para o Distrito Federal a responsabilidade de quitar o débito. Intenção de imputar a terceiro a obrigação de pagar a terceiro e com base em que pretende a recorrente não ser cobrada nem ter seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito.
3. Probabilidade não evidenciada do direito vindicado pela agravante, tendo em conta o conjunto dos elementos de convicção até o momento produzidos, de transferir para o Distrito Federal o dever de arcar com os custos de seu tratamento médico, especialmente porque sequer tentada internação ou transferência para hospital da rede pública de saúde. Cobrança lícita de crédito pelo hospital particular a quem prestou serviços hospitalares após regular constituição de relação jurídica de consumo.
4. Em sendo regular a cobrança, não há como impedir a inscrição do nome da recorrente, se em estado de inadimplência vier a incorrer, em cadastros de proteção ao crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.